Tribunal: TJDFT
Processo: 0735083-21.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. FORMA CONSUMADA E TENTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ARREPENDIMENTO EFICAZ E DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. MODULAÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O arrependimento eficaz exige que o agente, de forma voluntária e autônoma, adote providências que impeçam a consumação do crime, o que não se verifica no caso, pois os réus abandonaram o objeto subtraído durante a fuga, por receio da iminente abordagem policial, e não por decisão livre de reparar o ilícito.
2. A desistência voluntária pressupõe a interrupção espontânea da conduta criminosa antes da consumação do delito, sem influência de fatores externos. No caso concreto, a interrupção decorreu da resistência da vítima, não obstante já ameaçada pelo emprego da arma branca, o que configura tentativa de roubo e não desistência voluntária.
4. A causa de aumento pelo emprego de arma branca independe da efetiva lesão à vítima, bastando que o agente utilize o instrumento para intimidar, o que ocorreu no caso, estando justificada a incidência da majorante.
5. Quanto ao cálculo da pena, a jurisprudência, embora não guarde uniformização quanto ao valor ideal a ser adotado, mas com objetivo de encontrar valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos.
5.1. Adotado o critério de 1/8 (um oitavo), sob o termo médio das penas cominadas ao delito, o que se mostra razoável e deve ser mantido.
6. Recurso conhecido e desprovido.